Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-37.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711388-37.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JUAN PABLO SANTANA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme petição de ID 48093868, encaminhe-se os autos à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do acusado e apresentem as razões da apelação. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator